Tribunal: STF
Processo: RHC 49902
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
NÃO CABE APENAS AOS ASCENDENTES DA OFENDIDA O DIREITO A
REPRESENTAÇÃO, PODENDO ESTE SER EXERCITADO POR PESSOAS QUE A
MANTENHAM SOB A SUA GUARDA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ESTADO DE
MISERABILIDADE NÃO SE PROVA SOMENTE POR MEIO DE ATESTADO DA
AUTORIDADE POLICIAL, PODENDO RESULTAR DE OUTROS ELEMENTOS
PROBATORIOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.